Tribunal: STF
Processo: AP 2840
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal autuada em face de ADRIANO SANDRO DE LIMA, CARLOS EDUARDO GAMA DE SOUZA, CLEOSO MARQUES, FELIPE LEITE RIBEIRO, JOÃO RICARDO PAIVA GATTI, JOSÉ RODOLFO DE OLIVEIRA, MARIA LÚCIA AMARAL, OTACIO ALBERTO DOS SANTOS, PAULO CÉSAR CECÍLIO DAS CHAGAS, RAIMUNDO MINATO, REGIANE DE BRITO LADEIRA PELAQUIM, RENATO ITO TAKAHARA e SÉRGIO EDUARDO BOZELLI, em razão de Denúncia integralmente recebida pela PRIMEIRA TURMA desta SUPREMA CORTE (Pet 11996/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/4/2026), imputando-lhes a prática das condutas descritas no art. 288, parágrafo único, do CP), tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito (art. 359-L do CP), golpe de Estado (art. 359-M do CP), dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União, e com considerável prejuízo para a vítima (art. 163, parágrafo único, I, III e IV, do CP), e deterioração de patrimônio tombado (art. 62, I, da Lei n. 9.605/1998), observadas as regras de concurso de pessoas (art. 29, caput, do CP) e concurso material (art. 69, caput, do CP) (eDoc. 199).
Em 23/4/2026, determinei a citação dos réus  para ciência dos termos da acusação, bem como a intimação para apresentação de defesa prévia, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos dos arts. 8º da Lei 8.038/90 e 238 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (eDoc. 266).

Em 22/4/2026, JOSÉ RODOLFO DE OLIVEIRA opôs “embargos de declaração visto nítida contradição no mov. d9fc004e”. Alegou, em síntese, que “foi informado o trânsito em julgado, inclusive com referência ao peticionante”. 
Por fim, requereu a “imediata alteração PARCIAL dos efeitos do dito trânsito em julgado, a fim de que seja respondida a peça de embargos de declaração, a fim de ser produzida peça recursal cabível”.

É o relatório. DECIDO.

De acordo com o estatuído no art. 619 do Código de Processo Penal, são cabíveis Embargos de Declaração nas hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão do julgado atacado. Da mesma forma, prevê o art. 337 do RISTF: Cabem embargos de declaração, quando houver no acórdão obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devam ser sanadas.
Haverá ambiguidade se o julgado revelar incerteza, dubiedade; omissão, quando não enfrentadas todas as questões postas ou esquecido algum dos pedidos dos litigantes; obscuridade, ao faltar clareza no acórdão; contradição, sempre que se desvelarem incongruências entre a fundamentação e a conclusão ou forem registradas proposições inconciliáveis. Ainda se tem admitido, em hipóteses excepcionalíssimas, a atribuição de efeito infringente quando a consequência lógica do provimento dos embargos de declaração impuser a correção do caminho anteriormente adotado.
No caso dos autos, o Embargante sustenta, sem sucesso, que houve contradição na certificação do trânsito em julgado nos autos da Pet 11996/DF.

 Nos referidos autos, os embargos de declaração opostos pelo ora Embargante (Petição STF nº. 88304/2025) foram rejeitados, por unanimidade, pela Primeira Turma desta SUPREMA CORTE, na Sessão Virtual de 24/10/2025 a 4/11/2025 (eDoc.217).
Os embargos de declaração que foram retirados de pauta, ao contrário do quanto sustentado, foram opostos por outro Embargante (Petição STF nº. 89457/2025), conforme se constata do andamento processual lançado em 23/10/2025.
Posteriormente, com o julgamento de todos os embargos de declaração opostos, foi corretamente certificado o trânsito em julgado pela Secretaria Judiciária.

Diante do exposto, REJEITO os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por JOSÉ RODOLFO DE OLIVEIRA.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 30 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente